Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
2. O objeto da ação de execução de título extrajudicial refere-se à cobrança de taxa condominial e, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, referido encargo enquadra-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem e, por isso, possui natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, à habilitação de crédito ou à suspensão da execução, nos termos da Lei no 11.101/2005. Precedentes.
3. A controvérsia sobre a higidez do título depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.